Tribunal: STF
Processo: RHC 251988
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 931.562/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No tocante ao pleito de desclassificação do delito de tráfico, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar tal pedido, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    2. No caso dos autos, a Corte local consignou que, A forma como o estupefaciente foi apreendido, seu acondicionamento, de maneira individual, somada as demais circunstâncias do fato, como o valor em dinheiro encontrado, além dos apetrechos utilizados para embalar individualmente a droga, dão conta de que a condição de somente usuário de drogas, suscitada nas declarações acima, não é crível, ressalvando-se que o uso não obsta, por si só, a responsabilização penal pela narcotraficância (e-STJ fl. 601). Dessa forma, e a inversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável na sede do mandamus.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 150).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Primeiro, diferentemente do que constou no acórdão, a quantidade de droga apreendida com o paciente (6g de cocaína) é ínfima, sendo plenamente compatível com o porte para consumo. Tal quantidade de drogas é equivalente a correspondente a um usuário, seja pelo estudo do NÚCLEO DE PESQUISA EM CRIMINOLOGIA E POLÍTICA PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DA JUSTIÇA DO PARANÁ, seja pela Nota Técnica do INSTITUTO IGARAPÉ — ambos os estudos independentes visam a estabelecer critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes de drogas no Brasil, baseados em parâmetros legislativos adotados por diversos países. Sobre o tema, a Defensoria Pública junta também uma tabela que reúne os estudos científicos sobre parâmetros quantitativos das principais drogas (Anexo I) que confirmam que a quantidade de drogas apreendidas no presente caso é própria de um usuário.



    Em segundo lugar, o fato de as drogas estarem acondicionadas separadamente não permite concluir que o paciente seja o vendedor, e não o comprador da droga. A forma de acondicionamento da droga, por óbvio, é a mesma para quem vende e para quem acaba de comprar.



    Em terceiro lugar, quanto ao "dinheiro apreendido” (R$99,00), se trata de quantidade irrisória para um cidadão comum. Não se pode presumir a ilicitude dos valores — muito menos que advenham da venda de drogas — em respeito à presunção de inocência.



    Ao contrário, pelas circunstâncias pessoais do Paciente (primário e sem nenhuma vinculação a qualquer processo por tráfico de drogas) e as circunstâncias do caso (abordagem aleatória, com apreensão de 6 g de cocaína e R$ 99,00) permitem inferir se tratar justamente de um comprador-consumidor.



    Por fim, quanto aos apetrechos, cabe uma contextualização oportunamente ignorada: no caso, não houve minimamente uma atividade investigativa policial prévia que envolvesse o nome do paciente no comércio de drogas. Ele foi preso de forma absolutamente aleatória — até porque o alvo da ação policial era o corréu André (vulgo Pelezinho), que ofereceu drogas aos Policiais e também foi indicado por um usuário como vendedor da droga. Enfim, o paciente (consumidor) foi preso simplesmente porque se encontrava no local em que o corréu Pelezinho vendia drogas.



    De qualquer forma, além da fragilidade da materialidade do crime, trata-se de conduta inegavelmente pouco expressiva. Um tráfico de 6 gramas e R$ 99,00!



    Enfim, os argumentos apresentados pelo STJ são insuficientes para confirmar uma condenação por tráfico de drogas (doc. 157, pp. 4-5).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, seja desclassificada a conduta imputada ao paciente para a posse de drogas para consumo próprio — e, portanto, absolvê-la, dada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, aplicar-lhe a pena de advertência” (doc. 157, p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Elton Ghersel, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 182).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:



    A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Busca-se, no caso, a desclassificação do delito; subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena.



    No caso, o Tribunal local entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, conforme segue (e-STJ fls. 599/603):



    O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição. Nos termos da doutrina especializada: "para a ocorrência de adequação típica o sujeito deverá praticar qualquer uma das condutas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar " (SILVA, César Dário Mariano. Lei de Drogas Comentada. 2ª ed. São Paulo: APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016, p. 77).



    No caso dos autos, o apelante foi incurso por guardar entorpecentes destinados à comercialização. Quanto às ações nucleares do tipo, a doutrina leciona que guardar "é o mesmo que manter sob guarda e responsabilidade" (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006: Lei de Drogas: anotada e interpretada. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 98).



    Em que pese a tese defensiva, fundada especialmente na fragilidade probatória acerca da mercancia da droga apreendida, o cotejo das provas produzidas nos autos permite que se atribua ao apelante, com segurança jurídica, a ação narrada na denúncia.



    Segundo narrou a exordial acusatória, "No dia 3 de outubro de 2022, por volta das 00h30min, na Rua Professor José Furtado, na cidade de Mafra, o recorrente e seu comparsa de modo livre e consciente e agindo em comunhão de esforços e conjunção de vontades, guardaram, trouxeram consigo, tiveram em depósito, venderam e ofereceram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso porque, na referida data, a guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático realizou a abordagem do usuário de drogas Bruno Cristian Mendes de Oliveira, o qual estava na posse de 10 (dez) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1,8g (consoante auto de apreensão do e. 1, doc. 1, p. 29 e laudo pericial do e. 94, doc. 3, ambos do APF apenso) e informou que havia adquirido o entorpecente de ‘Pelezinho’, alcunha do denunciado André, em local conhecido como Chacrinha. Ato seguido, os policiais deslocaram-se a pé até a residência indicada pelo usuário – local em que comumente são registradas ocorrências de tráfico de drogas –, oportunidade em que o denunciado André, não identificando que se tratavam de militares, prontificou-se a vender a eles entorpecentes. Em revista pessoal no referido denunciado foram localizadas em seu poder 3 (três) porções compactadas de maconha, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, pesando aproximadamente 98,8g (auto de apreensão do e. 1, doc. 1, p. 29 e laudo pericial do e. 94, doc. 3, do APF apenso). No mesmo local, já no interior da residência, também se encontrava o denunciado Elias que, após verificar que se tratava de abordagem militar, dispensou um frasco plástico de cor vermelha que trazia consigo, onde foram localizadas 30 (trinta) porções de cocaína acondicionadas individualmente em embalagem de folha de alumínio, com peso aproximado de 4,5g (consoante auto de apreensão do e. 1, doc. 1, p. 29 e do laudo pericial do e. 94, doc. 3, do APF apenso). Ademais, em revista realizada na residência, foram localizadas mais 6 (seis) porções de cocaína acondicionadas em embalagem de plástico branco, pesando 1,9g, R$ 99,00 (noventa e nove reais) em espécie, um rolo de plástico transparente do tipo filme e um rolo de papel alumínio, os quais eram utilizados para a embalar os entorpecentes conforme se extrai do auto de apreensão do e. 1, doc. 1, p. 29 e do laudo pericial do e. 94, docs. 2-3, ambos do APF apenso."



    A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão caracterizadas pelos seguintes documentos colacionados aos autos do IP n. 5005450-95.2022.8.24.0041: (evento 1-P_FLAGRANTE1, p.2), boletim de ocorrência (evento 1-P_FLAGRANTE1, p.3 a 9), auto de exibição e apreensão (evento 1-P_FLAGRANTE1, p.29), auto de constatação (evento 1- P_FLAGRANTE1, p. 32) e laudos periciais ( evento 94), e pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório (evento 55 dos autos originários - VÍDEO1)



    (...)



    Pois bem.



    A forma como o estupefaciente foi apreendido, seu acondicionamento, de maneira individual, somada às demais circunstâncias do fato, como o valor em dinheiro encontrado, além dos apetrechos utilizados para embalar individualmente a droga, dão conta de que a condição de somente usuário de drogas, suscitada nas declarações acima, não é crível, ressalvando-se que o uso não obsta, por si só, a responsabilização penal pela narcotraficância.



    Ademais, a credibilidade da tese defensiva é rechaçada, ainda, pelas narrativas dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, os quais apresentaram versão diversa da defensiva, porém de forma unissonante afirmaram que o recorrente guardava os entorpecentes, para fins de comércio espúrio, descritos no Laudo Pericial acostado aos autos.



    Registra-se que nenhum dos policiais que efetuaram o flagrante relataram ter o apelante, naquele momento, alegado que a droga era destinada apenas ao seu próprio consumo. Pelo contrário, os dois agentes estatais afirmaram que o recorrente já era conhecido do meio policial, e havia suspeitas de que o apelante perpetrava o tráfico de drogas. Corroborando tal informação está o fato de que os policiais civis, por meio da informação fornecida pelo usuário Bruno Cristian Mendes de Oliveira, tomaram conhecimento sobre os entorpecentes antes de aprendê-los, sabendo estarem escondidos no interior da casa, o que, de fato, confirmou-se com o cumprimento da diligência.



    Além disso, a infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não é caracterizada pela venda, tão somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente guardar ou manter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.



    (...)



    Salienta-se, ainda, que os depoimentos dos policiais são suficientes para sustentar o decreto condenatório, porquanto suas alegações, além de estarem em consonância com as demais provas dos autos, são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade.



    O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o réu, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções. (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006: Lei de Drogas. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 160)



    (...)



    Assevera-se, além disso, que a defesa não ofereceu contradita durante a audiência de instrução e julgamento (art. 214 do Código de Processo Penal), bem como não apresentou provas que enfraqueçam a atuação proba dos agentes de segurança pública envolvidos na ocorrência.



    Assim, entende-se que as circunstâncias nas quais o apelante foi surpreendido, as informações pretéritas de que sua residência servia de depósito de drogas, a forma como os estupefacientes estavam acondicionados, no momento da sua prisão, não deixam dúvidas de que os entorpecentes eram destinados ao tráfico e não apenas para seu uso pessoal.



    Sendo assim, como consequência da comprovação da autoria e materialidade, é inviável o deferimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28, da mesma Lei, in verbis:



    [...]



    A doutrina técnica ensina que o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06 visa dar tratamento diferenciado para o "experimentador ou usuário eventual" (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006: Lei de Drogas. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 55), o que, como visto, não é o caso do apelante.



    Urge sublinhar que "em qualquer das modalidades previstas (art. 28, caput e § 1º), é necessário um especial fim de agir: a droga deve destinar-se para uso próprio. Se for para o uso de terceiro resultará configurado o crime de tráfico" (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006: Lei de Drogas. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 55).



    (...)



    Diante do todo exposto, não há falar em desclassificação para porte para consumo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.



    Assim, a Corte local, com base no acervo probatório, firmou a compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou a desclassificação do delito. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização:



    [...]



    Por fim, cabe ressaltar que o delito de tráfico ficou demonstrado com base nas circunstâncias do delito, em que não apenas a quantidade de drogas foi utilizada como prova, mas também na existência de outros elementos - A forma como o estupefaciente foi apreendido, seu acondicionamento, de maneira individual, somada as demais circunstâncias do fato, como o valor em dinheiro encontrado, além dos apetrechos utilizados para embalar individualmente a droga, dão conta de que a condição de somente usuário de drogas, suscitada nas declarações acima, não é crível, ressalvando-se que o uso não obsta, por si só, a responsabilização penal pela narcotraficância (eSTJ fl. 601). Assim, o pleito desclassificatório não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 151 — grifos no original).



    O acórdão recorrido não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes.



    4. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 246.830 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/11/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República ofertado nestes autos, que destacou os seguintes aspectos:



    A defesa postula a desclassificação do crime para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, reiterando argumentos de que foram apreendidas apenas 6,4g de cocaína e não houve prova segura da traficância.



    O recorrente foi condenado por trazer consigo 30 porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagem de folha de alumínio, com peso aproximadamente 4,5g, e 6 porções de cocaína, acondicionadas em embalagem de plástico branco, pesando aproximadamente 1,9g, R$ 99,00 em espécie, um rolo de plástico transparente e um rolo de papel alumínio, usados para embalar os entorpecentes.



    O tribunal catarinense consignou que as circunstâncias em que o entorpecente foi apreendido e a prova produzida em juízo, notadamente os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante, demonstraram de maneira suficiente a destinação comercial da droga (fls. 601/602).



    O acórdão impugnado manteve a condenação, sob o fundamento de que, tendo os elementos de prova demonstrado a prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06, “o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou a desclassificação do delitos” (fl. 753)



    O entendimento adotado pelo STJ está em harmonia com a orientação jurisprudencial dessa corte suprema, no sentido de que é “inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus” (RHC 246830 AgR, Primeira Turma, 19/11/2024). No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.



    (STF, HC 240168 AgR, Segunda Turma, DJe 19-09-2024).



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o não provimento do recurso (doc. 182 — grifei).



    Além disso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifico que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 23/5/2024. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator